Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DISSOCIADA DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE PARA INTERFERIR NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO PRECLUSA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão frente à alegação de falta de apreciação de precedentes de mérito invocados pela embargante sobre desconsideração da personalidade jurídica e sobre a suspensão das execuções movidas contra empresa que teve decretada a recuperação judicial, pois essas matérias não foram sequer conhecidas.
3. O acórdão recorrido manteve a inadmissibilidade do agravo de instrumento quanto ao pedido de suspensão do processo de execução em razão do deferimento da recuperação judicial da embargante, por violação do princípio da dialeticidade e por representar inovação recursal, já que a matéria não foi apreciada na decisão originária, e ainda não havia sido submetida à apreciação do Juízo da causa.
4. Quanto à impugnação apresentada no agravo de instrumento a respeito do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, o recurso não foi conhecido por falta de legitimidade e interesse de agir por parte da embargante, o que representa entendimento precluso, decidido definitivamente no julgamento do Agravo de Instrumento o no 0720060-78.2023.8.07.0000.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.